Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra o acolhimento da impugnação à penhora de salário apresentada pela executada- agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a quantia penhorada via SISBAJUD é impenhorável.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
4. Comprovada a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária, resta presente o fumus boni iuris para liberação da quantia.
5. A importância já levantada pela executada enseja o esvaziamento do objeto da insurgência recursal em relação a este montante.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.230; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. TJDFT, APC 0713008-65.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgamento: 03/05/2023, DJe: 26/05/2023; APC 0736224-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgamento: 06/06/2024, DJe: 19/06/2024; AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021.